Tribunal: STF
Processo: ARE 1368834
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “(…) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VERBAS DE PERMANÊNCIA. TESE TAMBÉM FIRMADA NO IRDR. ABALO MORAL, CONTUDO, NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR.



    1. O erro da Administração que inviabiliza o exercício do direito do professor de requerer licença enquanto aguarda a tramitação do processo administrativo de aposentadoria, nos termos em que esta foi assegurada aos docentes da rede pública estadual de educação pela Lei Estadual n. 9.832/1995, enseja indenização por danos materiais.



    2. Ao julgar o Tema n. 13 de IRDR, o Grupo também firmou a tese de que ‘a reparação pelos prejuízos sofridos por equivocado indeferimento de aposentadoria a membro do magistério estadual não é incompatível com a percepção de abono e de gratificação de permanência, sendo todos cumuláveis entre si, pois derivados de causas e fundamentos jurídicos essencialmente diversos’.



    3. Reconhecido o direito do docente à reparação de danos materiais em razão do labor indevido, consistente na remuneração líquida devida ao professor entre a data do protocolo do pedido administrativo e a data da efetiva inativação, devem ser descontados do cômputo indenizatório os períodos de gozo de licença de saúde e licença para aguardo de aposentadoria, assim como o prazo de que dispunha a Administração para apreciação do pedido, de 30 (trinta) dias, de acordo com a Lei Estadual n. 9.832/1995, ou,a partir de 9-12-2009, com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 470/2009, de 60 (sessenta) dias.



    4. A indenização por dano moral, contudo, não é devida em razão de mero dissabor ou aborrecimento, isto é, se ausente a demonstração de efetivo abalo (…)” (fls. 3-4, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos:



    “Evidente, portanto, a contradição interna do julgado, impondo-se a correção do vício para, promovendo ajuste, reconhecer o direito à indenização do servidor com o desconto do prazo de 60 (sessenta) dias – e não de 90 (noventa) dias, como alega o embargante – previsto na LCE n. 470/2009, conferindo-se aos presentes embargos, nesse ponto, efeitos infringentes” (fl. 43, e-doc.11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 965 da repercussão geral (e-doc. 14).



    O agravante sustenta “não se trata[r] aqui de reexame de prova a incidir a súmula 279 do STF. Aliás, não há prova alguma a ser examinada, pois cuida-se apenas de questão jurídica, de Direito” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Argumenta que “o recurso extraordinário interposto não discute o tema 965, tampouco a violação ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Faz-se menção apenas ao Tema 965 para demonstrar a controvérsia jurídica então existente quando do indeferimento do requerimento administrativo” (fl. 7, e-doc.17).



    4. Em 28.3.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 6.4.2022, opinou pelo não provimento do agravo nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA MORA NO DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA. VEDADO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DECISÃO QUE APLICA O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo” (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “(…) esta Corte de Justiça [Tribunal de origem] reconhece o direito à reparação por danos materiais quando a Administração indefere, equivocadamente, o pedido de aposentadoria de membro do magistério público e, assim, nega a possibilidade de o servidor se afastar das atividades laborais: (…)



    É justamente a hipótese dos autos.



    Consoante documentação apresentada, depois de protocolizado o requerimento administrativo de aposentadoria pelo autor, em 3-3-2011 (fl. 22), houve parecer pelo indeferimento do pleito, indicando que Dilvo só poderia se inativar a partir de 15-1-2012 (fl. 44), quando, de fato, o interstício aposentatório do demandante se deu em 2-3-2010 (fl. 130), verificando-se, assim, equívoco da Administração apto a ensejar a reparação dos danos materiais sofridos pelo professor.



    Destaco, considerando a posição firmada pelo Grupo no julgamento da Apelação Cível n. 2010.020319-5, que a responsabilidade, no caso, é exclusiva do Estado de Santa Catarina, a quem deve ser imputado o erro na apreciação do pedido, já que o equívoco ocorreu perante a Secretaria de Estado da Educação. Nos termos da sentença: ‘Dá-se que somente após o deferimento da liminar o processo foi encaminhado ao IPREV (fls. 17-45 e 150). Ou seja, o erro se deu apenas no âmbito da Administração Direta, não havendo responsabilidade do órgão ancilar’ (fl. 166).



    De outro vértice, tendo em vista que a indenização por danos materiais encontra sua justificativa no labor indevido, saliento que devem ser descontados do lapso a ser indenizado os períodos em que o requerente gozou de licenças para tratamento de saúde e para aguardo de aposentadoria, como já reconheceu o togado singular” (fls. 16-18, e-doc.10). 



    A alegação do agravante de que “não houve erro, tampouco ato ilícito” (fl. 4, e-doc. 12) exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 9.832/1995 e Lei Complementar estadual n. 470/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DO PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.163.381, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.10.2018). 



    “DECISÃO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MOMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 710.794, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 2.10.2012). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE ESTATAL E OS ALEGADOS DANOS SOFRIDOS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.111.620-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2018).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (…)” (ARE n. 1.087.774-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.094.603-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    Nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República:



    “(…) consoante asseverado na decisão impugnada, a análise dos autos revela que, a modificação das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da incidência de indenização por danos materiais decorrentes da mora da Administração em conceder a aposentadoria, enseja, inegavelmente, o reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF. Tal entendimento é encontrado em várias decisões monocráticas proferidas por essa Corte acerca do tema. Nesse sentido: (…)” (fl. 4, e-doc. 27).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora